Tribunal: TJSP
Processo: 1013014-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1013014-91.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante PEDRO DE BARCELLOS PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1013014-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.897
Voto no 26.897
Apelação Cível no 1013014-91.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Apelante: Pedro de Barcellos Pereira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Eduardo de Souza
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
do réu – Insurgência do autor - Descabimento – Hipótese
em que o débito que se pretende declarar inexigível foi
cobrado por terceiro – Ausência de liame jurídico entre o
réu e os fatos narrados na inicial – Sentença mantida –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por PEDRO DE
BARCELLOS PEREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A., extinguiu o
feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do réu.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 175).
Recorre o autor. Alega que na carta de cobrança que lhe
foi enviada, consta que a empresa ATIVOS S.A. adquiriu contratos da
instituição financeira ré, atuando como prestadora de serviços de cobrança
e representando seus interesses. Desta forma, defende a legitimidade
passiva do BANCO DO BRASIL S/A e sua responsabilidade, como
mandante, pelos atos praticados pela mandatária ATIVOS S.A. Ressaltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1013014-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.897
que o caso em questão se trata de típica relação de consumo e que o réu
tem responsabilidade solidária. Aduz que ajuizou procedimento de produção
antecipada de provas, visando a exibição dos contratos em questão, mas o
apelado não apresentou os documentos solicitados. Pugnou pela reforma da
r. sentença, a fim de que o feito seja julgado procedente, uma vez que a
causa está madura para julgamento (art. 1.013, § 3o, do CPC).
Recurso recebido e contrariado (fls. 194/197).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito”, ajuizada por PEDRO DE BARCELLOS PEREIRA em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
Na inicial, o autor alega, em síntese, que recebeu
cobrança indevida, no valor total de R$ 14.756,09, e que desconhece a
origem e legitimidade dos débitos. Narra que ajuizou procedimento de
produção antecipada de prova, a fim de que a parte ré apresentasse os
contratos que deram ensejo à dívida, todavia, não obteve êxito.
Juntou cópia do procedimento de produção antecipada
de prova, bem como notificação enviada pela ATIVOS S/A acerca do débito
em aberto (fls. 25/133).
Em contestação, o réu BANCO DO BRASIL S/A
sustentou que nenhuma das operações elencadas na petição inicial consta
em seu sistema e que a dívida do autor é em face de outra instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1013014-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.897
financeira, uma vez que a ATIVOS S/A presta serviços para outros bancos.
O MM. Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil S/A e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos
seguintes termos (fls. 175):
"A ação, reconhecida a ilegitimidade passiva do
banco requerido, prejudicadas as demais preliminares, vai
extinta sem decisão de mérito, arcando a parte autora
com os ônus da sucumbência, fixada a honorária em 10%
do valor da causa, observando-se os termos do artigo 98,
§3o, do NCPC, ante a gratuidade deferida ao autor.
O documento trazido pela parte autora - fls.25
- indica que a cobrança, aqui, discutida foi promovida
pela
Ativos
S.A.
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros, e não pelo Banco do Brasil S.A., não se
justificando, assim, o manejo da presente ação contra
este último, razão pela qual o feito vai extinto, sem
decisão de mérito, reconhecida sua ilegitimidade
passiva" (g.n).
Contra tal decisão, insurge-se o autor.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Segundo
consta
dos
autos,
o
autor
ajuizou
procedimento de produção antecipada de prova em face do réu (autos no
1006783-82.2018.8.26.0576), a fim de que este exibisse os contratos
bancários descritos a fls. 31.
Em resposta, o réu alegou a ausência de periculum in
mora, fumus boni iuris e de resistência para apresentar os documentos.
Contudo, manteve-se inerte em relação à exibição dos documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1013014-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.897
Então, o autor ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão da
cobrança de R$ 14.756,09, veiculada por ATIVOS S/A (fls. 25).
Contudo, o réu é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda.
A notificação acerca do débito enviada ao autor
informava que a ATIVOS S.A “adquiriu, na modalidade de cessão de crédito,
diversas operações de crédito bancárias das seguintes Instituições
Financeiras: Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Bradesco S.A,
Bradesco Financiamento S.A, Santander S.A e Olé Consignado S.A (...)”.
Constava da notificação, ainda, que “como resultado
dessas aquisições, as referidas instituições financeiras cedentes deixaram
de figurar a condição de credoras (...), posição esta assumida pela
cessionária Ativos S.A., (...) de modo que qualquer questionamento, pedido
de esclarecimento e/ou qualquer pagamento a propósito deverá ser
direcionado e/ou feito à Ativos S.A” (g.n).
Ao final do documento foram indicadas, ainda, 3 formas
para que o autor entrasse em contato com a ATIVOS S.A, caso desejasse
maiores informações (site, telefone e e-mail).
Pela análise do documento de fls. 25, verifica-se que o
BANCO DO BRASIL S/A é uma das inúmeras instituições financeiras
mencionadas pela ATIVOS S/A como possíveis cedentes do crédito em
questão. Além disso, a ATIVOS S/A intitula-se como credora e ressalta que
quaisquer questionamentos devem ser direcionados a ela, assim como
eventual pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1013014-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.897
O simples fato de o boleto enviado com a notificação ter
sido emitido pelo banco réu não se mostra suficiente para que reste
caracterizada a legitimidade passiva deste para responder pela veiculação
da respectiva cobrança.
Não sendo possível verificar a existência de liame
jurídico do réu com os fatos narrados na inicial, de rigor a manutenção
integral da r. sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator